Tribunal: TJES
Processo: 0003612-65.2019.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Data de julgamento: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003612-65.2019.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALLAN LOUREIRO ROSALINO e outros

APELADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ITBI. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO QUANTO AO PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Allan Loureiro Rosalino e JSV Geração Empreendimentos Ltda em face do acórdão que deu parcial provimento à apelação cível por eles interposta, a fim de declarar a nulidade da cobrança de ITBI em nome do primeiro embargante, relativa a operação anterior. Os embargantes sustentam a existência de contradição no acórdão, argumentando que houve provimento integral do pedido recursal, de modo que o resultado do julgamento deveria ter sido classificado como provimento total, com a consequente atribuição integral da sucumbência ao Município.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão embargado quanto à classificação do resultado do julgamento como de provimento parcial, diante do acolhimento do pedido relativo à cobrança de ITBI.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contradição que enseja a oposição de embargos de declaração deve se referir a incoerência interna da decisão, o que não se verifica no caso, pois o acórdão embargado apresentou fundamentação clara e lógica ao classificar o provimento como parcial.

O recurso de apelação veiculava dois pedidos distintos: (i) a declaração da ilegalidade da cobrança de ITBI em nome de Allan Loureiro Rosalino, e (ii) a obtenção de provimento preventivo para afastar futuras cobranças do imposto contra a empresa JSV Geração Empreendimentos Ltda.

O acórdão acolheu integralmente apenas o primeiro pedido, declarando a nulidade da cobrança de ITBI referente à operação anterior, mas não reconheceu direito à proteção genérica e futura contra outras incidências do tributo, o que configura provimento parcial.

A distribuição proporcional das custas processuais entre as partes, conforme decidido, decorre da sucumbência recíproca, nos termos do art. 86, caput, do CPC, sendo consequência lógica do resultado do julgamento.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

A decisão que acolhe apenas parte dos pedidos recursais deve ser corretamente classificada como de provimento parcial, ainda que um dos pedidos tenha sido acolhido integralmente.

A existência de sucumbência recíproca justifica a condenação proporcional das partes ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 86, caput, do CPC.

A contradição que autoriza embargos de declaração deve consistir em incoerência lógica interna à decisão, e não em mero inconformismo da parte com o resultado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 86, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1338247/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 11.09.2013, DJe 30.09.2013.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003612-65.2019.8.08.0006

EMBARGANTES:
ALLAN LOUREIRO ROSALINO E JSV GERACAO EMPREENDIMENTOS LTDA

EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE ARACRUZ

RELATOR:
DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
ALLAN LOUREIRO ROSALINO E JSV GERACAO EMPREENDIMENTOS LTDA
, em razão do acórdão (id. 10312275) que deu parcial provimento à apelação cível por eles interposta.

Sustentam a ocorrência de contradição, posto que o acórdão, apesar de ter acolhido integralmente o pedido formulado no recurso de apelação — qual seja, a declaração de nulidade da cobrança de ITBI em nome de Allan Loureiro Rosalino referente à operação anterior —, classificou o resultado como "provimento parcial".

Alegam que, em razão do deferimento total de sua pretensão recursal, a decisão deveria ter reconhecido o provimento integral do recurso, com a consequente atribuição da totalidade da sucumbência processual ao Município embargado, afastando-se a condenação
pro rata
.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo a analisar o mérito recursal.

Em que pese a combatividade dos embargantes, tenho que os aclaratórios não merecem provimento, pois demonstram, tão somente, o inconformismo com o resultado do julgamento, inexistindo, na exegese da decisão objurgada, qualquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC que permitem o manejo da via recursal apresentada.

Não há que se falar na existência de contradição no julgado. O órgão Julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os dispositivos invocados pela parte, bastando demonstrar, de forma fundamentada, as suas razões de decidir, o que restou verificado no caso
sub examine
.

O acórdão embargado foi claro e preciso ao dar
parcial provimento
ao recurso de apelação, restando tal conclusão devidamente fundamentada no tocante à distribuição das custas, que decorre de uma análise estrita dos pedidos formulados na petição inicial.

Os impetrantes, na exordial, formularam
dois pedidos
principais, um de caráter repressivo e outro preventivo:

1.

A declaração da ilegalidade da cobrança do ITBI em face do primeiro impetrante, Allan Loureiro Rosalino, referente à transmissão anterior do imóvel (caráter repressivo).

2.

A obtenção de um provimento que obstasse a dupla incidência do ITBI nas futuras alienações e atos de transmissão de propriedade perpetrados pela segunda impetrante, JSV (caráter preventivo).

O acórdão questionado acolheu, de fato, o primeiro pedido em sua totalidade, ao declarar
"a ilegalidade da cobrança do ITBI perpetrada em desfavor de Allan Loureiro Rosalino, referente à transação havida entre Jeremias Santi e JSV Gerações e Empreendimentos LTDA ME"
.

Contudo, o mesmo não ocorreu com o pleito de natureza preventiva e mais abrangente, que visava resguardar a segunda impetrante (JSV) de futuras cobranças em duplicidade.

A decisão não avançou sobre a responsabilidade tributária da própria empresa JSV na primeira operação, nem concedeu uma ordem genérica para obstar futuras cobranças.

O provimento jurisdicional limitou-se a afastar a responsabilidade tributária do adquirente final por um fato gerador anterior ao seu.

Tal cenário caracteriza a sucumbência recíproca, que atrai a aplicação do artigo 86,
caput
, do Código de Processo Civil, o qual dispõe:
"Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas"
.

Portanto, a condenação ao pagamento das custas processuais
pro rata
não é contraditória, mas sim uma consequência lógica e legal do provimento
parcial
da pretensão deduzida em juízo.

Nesse sentido, o que se observa é a tentativa de rediscussão do mérito do julgado, o que é vedado na via estreita dos embargos.

A jurisprudência é pacífica de que
"os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscusão da matéria de mérito"
(STJ, EDcI no REsp 1338247/RS, ReI. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 11-09-2013, DJe 30-09-2013).

Pelo exposto,
conheço
dos embargos de declaração

e
nego-lhes provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)